Tribunal: TJDFT
Processo: 0732830-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0732830-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE DE JESUS OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PEDRO HENRIQUE DE JESUS OLIVEIRA contra decisão (Id. 135685637 do processo no 0713948-73.2022.8.07.0018) que, nos autos da ação de anulação de questões de concurso público proposta pelo ora agravante em face de INSTITUTO AOCP e DISTRITO FEDERAL, indeferiu os pedidos de concessão de tutela antecipada para a anulação de questões objetivas do concurso público e obtenção da pontuação correspondente, bem como para assegurar a participação do candidato nas demais etapas do certame. Em suas razões recursais, o autor agravante sustenta a possibilidade do exercício de controle da legalidade pelo Poder Judiciário nos casos em que há violação à lei ou ao Edital, como quando as questões objetivas da prova extrapolam o conteúdo programático prefixado no Edital ou dão margem à duplicidade de interpretação. Colaciona julgados em respaldo a sua tese. Aduz que não há que se falar em juízo de discricionariedade a ser realizado pela própria administração, mas de controle da legalidade (não do mérito administrativo), considerando que as questões de concurso público devem prezar pela clareza e objetividade. Ressalta a presença de questões objetivas com erros grosseiros e desorganização na atribuição de notas e na divulgação dos gabaritos. Sustenta a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência no feito de origem, quais sejam, a verossimilhança das alegações, consubstanciada na ilegalidade do ato da Administração Pública; e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, diante da possibilidade da sua não participação nas demais etapas do certame. Destaca que o deferimento da medida pleiteada permitiria sua participação nas demais etapas do certame sem quebra da isonomia ou de prejuízos à administração no concurso público. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão do efeito suspensivo, para que, reformando a decisão agravada, sejam anuladas as questões objetivas do certame e majorada sua nota, permitindo sua participação nas demais etapas do certame. Sem preparo, em face da concessão da gratuidade de justiça (Id. 135389142 dos autos de origem). É o relatório. Decido. De plano, verifica-se que o presente recurso não perpassa o juízo de admissibilidade. Em análise ao agravo de instrumento, verifica-se que o autor recorrente pretende a reforma da decisão agravada, que indeferiu a tutela antecipada para anulação de questões objetivas do concurso público e obtenção da pontuação correspondente, com a garantia de sua participação nas demais etapas do certame, ao argumento de que há possibilidade do exercício de controle da legalidade pelo Poder Judiciário nos casos em que há violação à lei ou ao Edital, como quando as questões objetivas da prova extrapolam o conteúdo programático prefixado no instrumento editalício ou dão margem à duplicidade de interpretação. Como é cediço, a respeito da matéria o Excelso Supremo Tribunal Federal, aos 23 de abril de 2015, no julgamento do RE no 632.853, sob a sistemática da repercussão geral, ao apreciar o tema 485 entendeu o seguinte: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015)” Nota-se que é pacífico na jurisprudência pátria que o controle jurisdicional de atos administrativos praticados em concurso público somente pode se realizar de forma excepcional, quando verificado que a banca examinadora ultrapassou os limites da legalidade, o que não se vislumbra no caso em comento, pois o agravante não aponta eventual irregularidade ou fraude em suas razões recursais, limitando-se a alegar a possibilidade do controle de legalidade pelo Poder Judiciário. Dessa forma, os argumentos apresentados pelo autor agravante são insuficientes para corroborar a alegação de ilegalidade, erro grosseiro ou violação ao edital, passível de correção judicial imediata, mormente porque sequer aponta em suas razões recursais as questões impugnadas. Com efeito, o artigo 300 do CPC dispõe sobre a presença de dois requisitos para a concessão de tutela antecipada. Veja-se: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Considerando que o autor recorrente não aponta especificamente as questões objetivas que visa impugnar, com base em eventual ilegalidade, erro grosseiro ou violação ao edital, não há como verificar qualquer indício da plausibilidade do direito alegado, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” (g.n.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. I. Brasília-DF, 3 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora